Tribunal: TJSP
Processo: 1066268-93.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
r no 51/85 e da Lei Complementar Estadual no 1.062/08. Posição sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário no 567.110/AC – Tema 26. Julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Tema 21. Segurança concedida. Manutenção.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1066268-93.2019.8.26.0053; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Jarbas Gomes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/08/2020

Data de publicação:

06/08/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidor público estadual. Agente Policial. Aposentadoria integral e com paridade. Direito líquido e certo à paridade e a integralidade de proventos. Ingresso no serviço público em data anterior às alterações levadas a efeito pela Emenda Constitucional no 41/03. Observância da Lei Complementar no 51/85 e da Lei Complementar Estadual no 1.062/08. Posição sedimentada pelo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidor público estadual. Agente Policial. Aposentadoria integral e com paridade. Direito líquido e certo à paridade e a integralidade de proventos. Ingresso no serviço público em data anterior às alterações levadas a efeito pela Emenda Constitucional no 41/03. Observância da Lei Complementar no 51/85 e da Lei Complementar Estadual no 1.062/08. Posição sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário no 567.110/AC – Tema 26. Julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Tema 21. Segurança concedida. Manutenção.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1066268-93.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ROBERTO NOVELLI OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram o reexame necessário e negaram provimento ao recurso voluntário. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.098/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação/Remessa Necessária n° 1066268-93.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelantes: São Paulo Previdência e Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Roberto Novelli Oliveira
Interessados: Diretor da Divisão de Administração de Pessoal e Diretor de
Benefícios dos Servidores Públicos Civis da São Paulo Previdência
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidor público
estadual. Agente Policial. Aposentadoria integral e com
paridade. Direito líquido e certo à paridade e a integralidade
de proventos. Ingresso no serviço público em data anterior
às alterações levadas a efeito pela Emenda Constitucional no
41/03. Observância da Lei Complementar no 51/85 e da Lei
Complementar Estadual no 1.062/08. Posição sedimentada
pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão
geral no Recurso Extraordinário no 567.110/AC – Tema 26.
Julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Tema 21.
Segurança concedida. Manutenção.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por ROBERTO NOVELLI OLIVEIRA contra ato do DIRETOR DA
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL e do DIRETOR
DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA, objetivando assegurar o direito líquido e
certo à aposentadoria especial com paridade e integralidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencimentos.
A r. sentença de fls. 121-129, cujo relatório se
adota, julgou procedente o pedido e concedeu a segurança para
reconhecer o direito do impetrante à aposentadoria especial, com
paridade e integralidade, e ao recebimento de seus proventos de
aposentadoria com base na classe por ele ocupada no momento
da inativação.
Há remessa necessária.
Inconformadas,
apelam
as
assistentes
litisconsorciais das autoridades administrativas apontadas como
coatoras, pleiteando a reforma do decisum (fls. 135-145).
O recurso, tempestivo e isento de preparo, foi
processado, sobrevindo as contrarrazões (fls. 147-149).
Dispensada a remessa dos autos à douta
Procuradoria Geral de Justiça, em razão da manifestação de fl.
118.
Em cumprimento à determinação proferida nos
autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0007951-21.2018.8.26.0000, suspendeu-se o andamento do feito
(fls. 161-162).
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o breve relato.
Em razão do julgamento dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaração no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (dígito 50000),
no qual a Colenda Turma Especial reconheceu a cessação da
eficácia da ordem de suspensão dos processos individuais,
proferida quando da instauração do incidente, prossegue-se no
julgamento do feito.
Ao que se infere dos autos, a pretensão do
impetrante é assegurar o direito à aposentadoria como especial
nos termos da Lei Complementar no 51/85, com a respectiva
paridade e proventos integrais, em consonância com o disposto
no art. 40, §4o, inciso II, da Constituição Federal.
Pois bem.
A Lei Complementar no 51/85, que dispõe
sobre a aposentadoria do servidor público policial, nos termos do
artigo 40, § 4o, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela Lei Complementar no 144/14, prevê:
“Art. 1o
O servidor público policial será
aposentado:
(...)
II - voluntariamente, com proventos integrais,
independentemente da idade:
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que
conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo
de natureza estritamente policial, se homem;
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição,
desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de
exercício em cargo de natureza estritamente policial, se
mulher”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Da mesma forma, Lei Complementar Estadual
no 1.062/08 dispõe sobre requisitos e critérios para a concessão de
aposentadoria voluntária aos policiais civis do Estado de São
Paulo nos seguintes termos:
“Artigo 2o - Os policiais civis do Estado de São
Paulo serão aposentados voluntariamente, desde que
atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - cinqüenta e cinco anos de idade, se homem, e
cinqüenta anos de idade, se mulher;
II - trinta anos de contribuição previdenciária;
III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de
natureza estritamente policial.
Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na
carreira policial civil antes da vigência da Emenda
Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, não
será exigido o requisito de idade, sujeitando-se apenas
à
comprovação
do
tempo
de
contribuição
previdenciária e do efetivo exercício em atividade
estritamente policial, previstos nos incisos II e III do
artigo 2o desta lei complementar”.
Os
documentos
juntados
com
a
inicial
permitem aferir que o impetrante, ora apelado, ingressou nos
quadros da Secretaria da Segurança Pública antes das alterações
conferidas pela Emenda Constitucional no 41/03 (fls. 26-27), o que
impede que sobre ele recaiam as restrições impostas pela novel
redação do texto constitucional.
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em
sede de julgamento de repercussão geral no Recurso
Extraordinário no 567.110/AC – Tema 26, entendeu pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão de aposentadoria especial a policiais civis nos termos
da Lei Complementar no 51/95:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO
CONSTITUCIONAL DO ART. 1o, INC. I, DA LEI
COMPLEMENTAR
N.
51/1985.
ADOÇÃO
DE
REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA
A
CONCESSÃO
DE
APOSENTADORIA
A
SERVIDORES
CUJAS
ATIVIDADES
NÃO
SÃO
EXERCIDAS EXCLUSIVAMENTE SOB CONDIÇÕES
ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A
INTEGRIDADE FÍSICA.
1.
Reiteração
do
posicionamento
assentado
no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
3.817, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, da recepção
do inc. I do art. 1O da Lei Complementar n. 51/1985
pela Constituição.
2. O Tribunal a quo reconheceu, corretamente, o direito
do Recorrido de se aposentar na forma especial
prevista na Lei Complementar 51/1985, por terem sido
cumpridos todos os requisitos exigidos pela lei.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.
(Tribunal Pleno. Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. em
13.10.2010).
Outrossim, a Colenda Turma Especial desta
Egrégia Corte de Justiça, ao apreciar o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000, em sessão de
25.10.2019, relatado pelo I. Des. Bandeira Lins, fixou o
entendimento sobre a controvérsia:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS. Aposentadoria especial de policiais
civis. Integralidade de proventos e paridade. Art. 1o, II,
da LCF no 51/85, com redação dada pela LCF no 144/14;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LCE no 1.062/08; artigo 40, § 4o, da Constituição Federal
e Emendas Constitucionais no 20/98, 41/03 e 47/05.
Afetação de recurso pelo STF (RE 1162672/SP - Tema no
1.019). Incidente admitido em data anterior à afetação.
Precedência que afasta a aplicação do art. 976, §4o, do
CPC.
Requisito temporal diferenciado para a aposentadoria.
Previsão no art. 40, § 4o, da Constituição Federal, de
estabelecimento
de
requisitos
distintos
para
a
aposentadoria de servidores sujeitos a risco ou a
condições de trabalho particularmente gravosas. Lei
Complementar Federal no 51, de 20 de dezembro de 1985,
recepcionada pela Carta de 1988 (RE 567.110/AC Tema
no 26). Legislação do Estado de São Paulo que admite o
caráter perigoso e insalubre da atividade policial civil.
Prevalência da normativa federal sobre regramento
local quanto aos requisitos a serem observados.
Integralidade.
Proventos
integrais
são
aqueles
correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria
(artigo 6o, caput, da Emenda Constitucional no 41/03).
Conceito de aplicação obrigatória para os servidores
alcançados
pela
Emenda.
Afirmação
da
constitucionalidade de norma administrativa que
veicula acepção diversa insuficiente para que esta seja
oposta ao texto da Emenda à Constituição Federal, em
relação aos servidores que a promulgação desta
encontrou em atividade.
Paridade. Garantia que a Emenda no 41/03 estende aos
servidores que tenham ingressado até a data de sua
publicação. Art. 4o da Emenda que impõe a paridade na
contribuição. Necessidade de que seja observada
também na retribuição. Restrições à disciplina fixada
pelo
Constituinte
Originário
que
comportam
interpretação também restritiva, de modo a preservar,
tanto quanto possível, as expectativas jurídicas que a
anterior lei terá criado aos beneficiários na formação
dos seus direitos . Intelecção do art. 40, § 8o, da
Constituição Federal que, sob essa premissa, leva à
conclusão de que a lei que estipula os reajustes
destinados a preservar, em caráter permanente, o valor
real dos proventos de servidores é aquela que confere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reajuste aos vencimentos dos servidores em atividade.
Inexigibilidade do cumprimento de regras de transição.
Integralidade e paridade que, asseguradas ao conjunto
dos servidores públicos ingressados até a data da
publicação da Emenda Constitucional no 41/03, com
maior razão se estendem aos que exercem funções para
as quais o § 4o do art. 40 da Constituição Federal
admite requisitos de aposentadoria distintos.
Inauguração de nova discussão perante o Supremo
Tribunal Federal indicativa do reconhecimento, pelo
Pretório Excelso, de que as vicissitudes distintas a que
estes estão sujeitos podem dar azo à dispensa das
exigências temporais dirigidas aos demais servidores.
Aposentadoria dos policiais que não se revestiria de
caráter especial, nem os premuniria contra vicissitudes
a que a passagem do tempo os submete de modo mais
intenso
se
restasse
igualada,
justamente
no
preenchimento de requisitos de idade e tempo, às
demais aposentadorias. Dispensa desse preenchimento
que, no caso dos servidores alcançados pela Emenda no
41/03, é o único traço de especialidade a ser preservado.
Alteração constitucional que, promanada do Poder
Constituinte Derivado, "deve deixar substancialmente
idêntico o sistema originário da Constituição" .
Tese firmada: Para os policiais civis que se
encontravam em exercício na data da publicação da
Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos
requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o
direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, e à paridade de reajustes destes,
considerada
a
remuneração
dos
servidores
em
atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do
art. 7o da referida Emenda Constitucional.
Caso concreto em que se nega provimento à remessa
necessária e ao apelo da Fazenda Pública.”
No mesmo sentido é a jurisprudência desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Egrégia Corte de Justiça: Apelação no 1035678-70.2018.8.26.0053,
12a Câmara de Direito Público, rel. Des. SOUZA NERY, j.
29.7.2020; Apelação no 1068779-64.2019.8.26.0053, 6a Câmara de
Direito Público, rel. Des.
REINALDO
MILUZZI,
j.
em
24.7.2020; Apelação no1036081-39.2018.8.26.0053, 8a Câmara de
Direito Público, rel. Des. PONTE NETO, j. em 25.7.2020; Apelação
no 1071064-30.2019.8.26.0053, 2a Câmara de Direito Público, rel.
Des. CARLOS VON ADAMEK, j. em 24.7.2020; Apelação no
1001906-48.2020.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, rel. Des.
ENCINAS
MANFRÉ,
j.
em
21.7.2020;
Apelação
no
1063428-47.2018.8.26.0053, 11a Câmara de Direito Público, rel.
Des. OSCILD DE LIMA JÚNIOR, j. em 10.7.2020; Apelação no
1053720-07.2017.8.26.0053, 4a Câmara de Direito Público, rel. Des.
PAULO BARCELLOS GATTI, j. em 9.7.2020; Apelação no
1065664-35.2019.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público, rel.
Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, j. em 2.7.2020;
Apelação no 1067655-46.2019.8.26.0053, 1a Câmara de Direito
Público, rel. Des. LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ, j.
2.7.2020.
Dever-se-á, ainda, oportunamente, observar
que a Constituição Federal, em seu artigo 40, § 1o, inciso III, faz
apenas alusão “ao cargo” e não “à classe”, mostrando-se
inadmissível conferir ao texto Constitucional interpretação
extensiva, de modo que se exige, tão-somente, que o servidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumpra com 10 anos de efetivo exercício no serviço público e
ocupe por 5 anos o cargo no qual se dará a aposentadoria.
Curial, pois, a manutenção da r. sentença.
Isto posto, não se acolhe a remessa necessária e
nega-se provimento ao recurso voluntário.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator